Tribunal: TJSP
Processo: 1029043-42.2021.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Não caracterização - Decisão atacada que se pronunciou expressamente a respeito da interpretação do direito que melhor espelha a hipótese dos autos - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - EMBARGOS REJEITADOS.